Tribunal: TJDFT
Processo: 0740838-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Em face das informações do juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (id 19909596, pp. 17/18), mantenho a decisão id 19808593, por seus próprios fundamentos. Como consignado pelo MM. Juiz da Vepera: "...É relevante registrar que a simples petição de atualização de endereço (e comprovante) do paciente enseja a imediata revogação da regressão provisória e do mandado de prisão expedido ordinariamente, salvo se houver algum elemento nos autos que recomende maior cautela, situação em que a VEPERA determina a imediata realização de audiência por videoconferência na qual o apenado é ouvido e decide-se sobre a restauração do benefício após ouvidos o interessado, o MP e a Defesa" (ID citado, p. 18). À Procuradoria de Justiça. I. Brasília/DF, 06 de outubro de 2020. Des. Mario Machado Relator